Tribunal: TCU
Processo: 041.566/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3811/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.566/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Conte Shimoya (XXX.813.999-XX); Angelo Faria Pereira (XXX.236.726-XX); Antonio Alberto Caetano Pereira (XXX.690.326-XX); Antonio Anuar Atihe Filho (XXX.630.328-XX); Antonio Hamilton Rossell Mourao (XXX.201.771-XX); Antonio Resende Mergulhao (XXX.252.815-XX); Arlem Antonio Pereira Lemos (XXX.932.122-XX); Arno Mauer (XXX.165.710-XX); Astrogildo Ferreira de Mello Junior (XXX.172.526-XX); Carla Moreira da Silva Haag (XXX.712.309-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.